Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RAI no 1015988-66.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de Agravo de Instrumento aviado por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, para determinar à requerida que autorize a realização da fisioterapia motora pelo método pediasuit e fonoaudiologia a laser, no prazo de 48 (quarenta e oito)horas, sob pena de multa diária, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, promovida por Gabrielle Harume Sakurai, representada por Daina Gomes dos Santos Sakurai.
Para tal desiderato defende a legalidade da negativa do tratamento, porquanto não há previsão contratual, não consta no rol de coberturas mínimas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e não existem estudos baseados em medicina que demonstrem a sua eficácia e superioridade em relação a fisioterapia e fonoaudiologia pelo método convencional.
Por fim, salienta que o tratamento em questão é classificado de caráter eletivo e que não restou demonstrada a urgência e emergência para a sua realização.
O deferimento do pedido liminar se impõe.
A decisão atacada determinou que a agravante custeie as despesas necessárias ao tratamento da agravada que foi diagnosticada com agenesia do corpo caloso com atraso do DNMP.
Ocorre que, malgrado tenha entendimento firmado no sentido de que o fato do tratamento indicado não estar insculpido no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, no caso em apreço, não resta cristalina a necessidade premente da terapêutica solicitada, tampouco a evidência científica dos resultados efetivos na melhora da enfermidade do paciente, razão pela qual trilho a senda da prudência e não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.
Ademais, observa-se que a agravante não está se furtando a fornecer tratamento à agravada, ao revés, está disponibilizando o tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia convencional (Id. 52556481).
Com essas considerações defiro a liminar vindicada, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator